Tribunal: TJES
Processo: 5041882-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041882-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CHAYENNY ZANDONADI COSTA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5041882-77.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS: CHAYENNY ZANDONADI COSTA e VINICIUS TATAGIBA MENDES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS DE FORMA PARTICULAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CHAYENNY ZANDONADI COSTA
e
VINICIUS TATAGIBA MENDES
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo a 1ª requerente que é usuária do plano de saúde ofertado pela requerida. Informa que estava grávida de seu filho DZT, nascido em 24/11/2023, que acabou tendo parto prematuro em função de bolsa rota. Destacam que a demandada se negou a custear o procedimento de parto pelo fato de o plano de saúde ainda estar em prazo de carência, sendo que o 2º requerente arcou com o valor de forma particular. Buscam, assim, a restituição do valor desembolsado, além de danos morais.

Em contestação (ID 8666387), a requerida sustenta que o plano se encontrava no prazo de carência, sendo que o filho dos autores não pode ser considerado prematuro.

A sentença (ID 8666409) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 4.300,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8666411), reiterando a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, reforça a ausência de falha na prestação dos serviços.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 8666416), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. A previsão de prazo de carência nos contratos de plano de saúde tem como finalidade assegurar o equilíbrio financeiro da avença, motivo pelo qual não se configura, via de regra, como cláusula abusiva. De qualquer forma, existe a necessidade de ser apreciada à luz de cada caso concreto.

Isto porque, é imperioso verificar sua aplicação nos casos em que a urgência de um tratamento ou procedimento se sobrepuje ao estabelecido contratualmente, ainda mais por tratar-se de modalidade de adesão.

No caso em tela, o filho dos autores nasceu com 37,3 semanas, no entanto, observa-se do prontuário de ID 8665921 que a autora já contava com 29h de bolsa rota, utilizando o antibiótico ampicilina.

Embora a 1ª requerente tenha tido parto a termo, ou seja, após o início da 37ª semana, é certo que a questão relacionada à bolsa rota é uma causa de certa preocupação, considerando que o bebê perde a proteção e pode ser vítima de uma infecção, levando a óbito fetal. Assim, tratando-se de questão relacionada a urgência/emergência, o prazo carencial adequado seria o de 24h.

Sobre o tema, segue precedente:

COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES – Ação movida pelo plano de saúde fundada em contrato de prestação de serviços médico-hospitalares em caráter particular –
Caso em que a paciente teve que realizar parto cesáreo de urgência em razão de trabalho de parto prematuro e rompimento da bolsa amniótica – Procedimento de urgência/emergência demonstrado pelos documentos juntados aos autos - Negativa de cobertura de internação e procedimento de cesárea de urgência, bem como ao custeio das despesas com internação e tratamento do recém-nascido – Abusividade
– Aplicação dos artigos 12, inciso V, alínea c e 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 103 deste E. Tribunal de Justiça - Inaplicabilidade da Resolução 13/98 do Conselho de Saúde de Suplementar (CONSU) – Norma que não pode suplantar as determinações contidas na Lei 9565/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Ilegalidade da cobrança - Dever de o plano de saúde arcar com as despesas hospitalares de internação e procedimento de cesárea de urgência da parturiente, bem como ao custeio das despesas com internação e tratamento do recém-nascido - Honorários advocatícios de sucumbência – Pedido de redução – Não acolhimento – Valor fixado na r. sentença (R$ 2.000,00) que deve ser mantido, pois estipulado em conformidade com a atividade desenvolvida pelo advogado do réu – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00043119320128260008 São Paulo, Relator: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 28/01/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2019).

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, correta a determinação de restituição do valor pago pelo 2º requerente (R$ 4.300,00), ID 8665922.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o momento em que os fatos ocorreram (nascimento de seu filho) não pode ser considerado um mero dissabor, pois afeta diretamente o emocional dos envolvidos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada em seus exatos termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)